Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONTRADA. NULIDADE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRESSÃO. SISBAJUD. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. SOBRA SALARIAL. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça e impenhorabilidade de valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. Ademais, o juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão agravada.
6. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
7. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
8. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
9. Os valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Com efeito, a sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 797, 833. 854. Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1666836 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão no 1662772 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível; Acórdão1665888 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma do STJ. AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma do STJ. Acórdão no 1967030 de Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível. Acórdão no 1933043 de Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão no 1869522 de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.